Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MODALIDADE INVERSA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
1. É cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica para que os bens da empresa respondam pelos débitos contraídos por seu sócio, se constatado que ele está usando fraudulentamente o instituto da autonomia patrimonial para se livrar da obrigação de pagar suas dívidas (CC 50).
2. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.